Tribunal: TJSP
Processo: 1002878-71.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
res à cirurgia bariátrica anteriormente realizada pela autora – Diante da indicação médica, não pode ser considerada simplesmente estética as cirurgias plásticas complementares ao tratamento de obesidade mórbida – Alegação de que a negativa se deu em virtude dos procedimentos não estarem previstos no Rol da ANS que tampouco deve prevalecer - Inteligência das Súmulas no 97 e 102 deste E. TJSP – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002878-71.2020.8.26.0100; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada parcialmente procedente para determinar à ré que arque com os custos dos procedimentos cirúrgicos indicados à autora - Cirurgias indicadas como tratamentos complementares à cirurgia bariátrica anteriormente realizada pela autora – Diante da indicação médica, não pode ser considerada simplesmente estética as cirurgias plásticas complementares ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada parcialmente procedente para determinar à ré que arque com os custos dos procedimentos cirúrgicos indicados à autora - Cirurgias indicadas como tratamentos complementares à cirurgia bariátrica anteriormente realizada pela autora – Diante da indicação médica, não pode ser considerada simplesmente estética as cirurgias plásticas complementares ao tratamento de obesidade mórbida – Alegação de que a negativa se deu em virtude dos procedimentos não estarem previstos no Rol da ANS que tampouco deve prevalecer - Inteligência das Súmulas no 97 e 102 deste E. TJSP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002878-71.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é apelada DENISE FACCHINI
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1002878-71.2020.8.26.0100
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional
Apelada: Denise Facchini da Silva
Comarca: São Paulo –11a Vara Cível do Foro Central
MM. Juiz de 1a instância: Dimitrios Zarvos Varellis
VOTO No 38388
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada
parcialmente procedente para determinar à ré que arque
com os custos dos procedimentos cirúrgicos indicados à
autora
-
Cirurgias
indicadas
como
tratamentos
complementares à cirurgia bariátrica anteriormente realizada
pela autora – Diante da indicação médica, não pode ser
considerada simplesmente estética as cirurgias plásticas
complementares ao tratamento de obesidade mórbida –
Alegação de que a negativa se deu em virtude dos
procedimentos não estarem previstos no Rol da ANS que
tampouco deve prevalecer - Inteligência das Súmulas no 97 e
102 deste E. TJSP – Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de fls. 287/293, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar
que a ré autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados à
autora pelo seu médico de confiança, arcando com todos os custos,
negando o direito à indenização por danos morais. Em face da
sucumbência recíproca, determinou a divisão entre as partes das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da causa para o patrono de cada litigante.
2.
Irresignada, insurge-se a ré buscando modificar o resultado do
julgamento naquilo que lhe foi desfavorável (fls. 300/327). Alega, em
síntese, a ausência de cobertura contratual para as cirurgias pleiteadas
pela apelante por tratarem-se de procedimentos meramente estéticos.
Alega, outrossim, que a própria legislação de regência dos planos de
saúde excetua a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos
estéticos. Afirma, ainda, que as cirurgias em questão não estão
previstas no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS, fato que reforça
a ausência de dever de custeio.
4.
Recolhido o valor do preparo(fls. 322/324), o recurso foi
processado
(fls.
325),
sendo
apresentadas
contrarrazões,
onde
defendida a manutenção do decidido, sem arguição de matéria
preliminar (fls. 344/355).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTOS.
5.
O presente recurso não merece provimento.
6.
Consigno, inicialmente, que as cirurgias das quais ora se fala
decorrem de complementação à cirurgia bariátrica pela qual passou a
apelada, que culminou na perda de 81 kg.
7.
Não há que se falar em ausência do dever de custeio de
tratamentos de saúde, tendo em vista que a recomendação médica
para a realização das cirurgias é o suficiente para tecnicamente
entendê-las necessárias, sendo certo que todas realmente guardam
natureza estética, porém, dentro do quadro particular de grande perda
de peso, mostram-se também curativas e aptas a restaurar a saúde da
paciente.
8.
De fato, verifica-se no relatório que os procedimentos indicados
pelo médico assistente da autora (fls. 30/33), mostram-se todos
necessários para solucionar a flacidez extrema ocasionada pela perda
excessiva de peso.
9.
Além disso, entende-se que a cirurgia plástica, quando não
realizada para fins estéticos, não é aquela que consta no rol taxativo de
restrições do art. 10o da Lei 9.656/98.
10.
Ademais, perfeitamente aplicável ao caso a súmula 97 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colendo Órgão Especial desta E. Corte, segundo a qual:
“Não pode ser considerada simplesmente estética a
cirurgia
plástica
complementar
de
tratamento
de
obesidade mórbida, havendo indicação médica.”
11.
Confiram-se precedentes em casos análogos, mencionados em
Acórdão Registrado sob o no 2012.0000553343, Rel. do Eminente
Desembargador Alexandre Lazzarini, 6a Câmara de Direito Privado:
“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE
- PRELIMINAR - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE
FÍSICA DO JUIZ - NÃO VERIFICAÇÃO, NA ESPÉCIE - MÉRITO -
CIRURGIA DE REMOÇÃO DE TECIDO EPITELIAL APÓS A
SUBMISSÃO
DA
PACIENTE
SEGURADA
À
CIRURGIA
BARIÁTRICA
-
PROCEDIMENTO
NECESSÁRIO
E
COMPLEMENTAR
AO
TRATAMENTO
DA
OBESIDADE,
INCONTROVERSAMENTE ABRANGIDO PELO PLANO DE SAÚDE
CONTRATADO, INCLUSIVE, POR DETERMINAÇÃO LEGAL -
ALEGAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA DE TAL PROCEDIMENTO
-
AFASTAMENTO
-
NECESSIDADE
-
COBERTURA
AO
TRATAMENTO INTEGRAL DA OBESIDADE - PRESERVAÇÃO DA
FINALIDADE
CONTRATUAL
NECESSIDADE
–
RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
II - Encontrando-se o tratamento da obesidade mórbida
coberto pelo plano de saúde entabulado entre as partes, a
seguradora
deve
arcar
com
todos
os
tratamentos
destinados à cura de tal patologia, o principal - cirurgia
bariátrica (ou outra que se fizer pertinente) - e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subseqüentes ou conseqüentes - cirurgias destinas à
retirada de excesso de tecido epitelial, que, nos termos
assentados, na hipótese dos autos, não possuem natureza
estética;
III - As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do
avental
abdominal,
mamoplastia
redutora
e
a
dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado
contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas
regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta,
inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora
recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem
finalidade estética;
IV - Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das
cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando
estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento
do paciente segurado, acometido de obesidade mórbida,
doença expressamente acobertado pelo plano de saúde
contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de
tais contratos;
V - Recurso Especial improvido.
(...) De fato, não se afigura possível classificar as
pretendidas cirurgias pela parte demandante como sendo
mero
tratamento
de
rejuvenescimento
ou
de
emagrecimento com finalidade estética, expressamente
excluído pelo artigo 10 da Lei n 9.656/98.
Dessa forma, tem-se que, encontrando-se o tratamento da
obesidade
mórbida
coberto
pelo
plano
de
saúde
entabulado entre as partes, a seguradora deve arcar com
todos os tratamentos destinados à cura de tal patologia, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principal - cirurgia bariátrica (ou outra que se fizer
pertinente) - e os subsequentes ou conseqüentes - cirurgias
destinas à retirada de excesso de tecido epitelial, que, nos
termos assentados, na hipótese dos autos, não possuem
natureza estética. (REsp 1136475, Rel. Min. Massami Yueda,
3a Turma, j. 04.03.2010, (destaquei).
12.
Quanto à arguição de que a seguradora não está obrigada a
custear procedimentos ainda não inclusos na lista da ANS, não é de se
acolher, posto que o avanço científico é sempre muito mais dinâmico
do que o Direito. Assim, não se pode negar o direito do segurado a uma
vida com dignidade, quando houver um tratamento idôneo a aliviar
seu sofrimento, restituindo sua qualidade de vida.
13.
Aliás, este E. TJSP possui entendimento recentemente sumulado a
respeito: “Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva
a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.”
14.
E virtude do desacolhimento das razões recursais, majoro os
honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora para 15%
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
15.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR